Tribunal: TJDFT
Processo: 0710277-87.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-03

Ementa:
Incêndio circunstanciado. Provas. Dolo. Desclassificação.
1 – Os depoimentos dos policiais que atenderam a ocorrência – de que o réu, de forma intencional, iniciou incêndio em sua residência, expondo a perigo a vida, a integridade física e o patrimônio de outrem -, em consonância com a confissão do réu na delegacia e, informalmente, aos policiais, são suficientes para condenação pelo crime de incêndio, na forma dolosa.
2 - A embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substâncias de efeitos análogos, não exclui a imputabilidade penal (art. 28, II, do CP).
3 - Evidenciado que o incêndio foi em casa habitada e contígua a casas destinadas à habitação não se afasta a qualificadora do art. 250, § 1o, II, ‘a’ do CP.
4 - Apelação não provida.